Tribunal: TCU
Processo: 032.006/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11416/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.006/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelson Fernandes Moreira (XXX.948.096-XX); David Goncalves de Oliveira (XXX.502.426-XX); Denise Brait Carneiro Fabotti (XXX.786.098-XX); Jose Maria Nascimento Pessoa (XXX.199.376-XX); Patricia Procopio Pontes (XXX.366.606-XX); Ronaldo Marchezini (XXX.662.686-XX); Telson Emmanuel Ferreira Crespo (XXX.893.387-XX); Vanessa Guerra Caires (XXX.248.136-XX); Vera Lucia de Souza e Lima (XXX.535.206-XX); Wanilde Mary Ferrari Auarek (XXX.463.916-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.